Tribunal: TJSP
Processo: 1000355-63.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Relação contratual de consumo. Responsabilidade civil objetiva. Fato do produto. Consumidora demandante que adquiriu sacos de cuscuz de milho fabricados pela demandada, constatando após a existência de corpo estranho no produto. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no pedido inicial, pugnando subsidiariamente pela anulação da sentença

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Relação contratual de consumo. Responsabilidade civil objetiva. Fato do produto. Consumidora demandante que adquiriu sacos de cuscuz de milho fabricados pela demandada, constatando após a existência de corpo estranho no produto. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no pedido inicial, pugnando subsidiariamente pela anulação da sentença por cerceamento de defesa a pretexto de privação da prova pericial. EXAME: caso que versa relação de consumo, sujeito portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade civil objetiva da Fornecedora por danos causados aos consumidores em razão de defeitos decorrentes da fabricação de produtos, "ex vi" do artigo 12 do mesmo "Codex". Prova constante dos autos, formada por documentos e fotografias, convincente quanto ao nexo causal entre o defeito do produto objeto de discussão e a ocorrência do abalo moral sofrido pela autora, que foi submetida à situação de desespero, de angústia e de repugnância ao notar a presença de corpo estranho no alimento, além do risco à saúde e integridade física. Violação ao direito fundamental à alimentação adequada que, conforme recente entendimento pacificado pela 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, implica dano extrapatrimonial "in re ipsa", sequer dependendo da efetiva ingestão do alimento impróprio ao consumo. Dever de indenizar configurado. Arbitramento da indenização moral na quantia de R$ 5.000,00, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que deve ter incidência a contar deste julgamento, "ex vi" da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que devem ter incidência a contar da citação, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil, por versar o caso relação contratual. Empresa ré que deve arcar com os ônus sucumbenciais, "ex vi" da Súmula 326 do c. Superior Tribunal de Justiça. Honorários sucumbenciais devido pela ré ao Patrono da autora que são arbitrados em dez por cento (10%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*